Tribunal: TJMT
Processo: 1013776-69.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013776-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GEORGE WASHINGTON PROFETA - CPF: 092.161.546-91 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. TELAS SISTÊMICAS COLACIONADAS NO CORPO DA DEFESA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO DE OUTRA PESSOA. JUNTADA DE FATURA DE CONSUMO E HISTÓRICO DE CONTAS. EMISSÃO DE FATURAS ENTRE OS ANOS DE 2015 E 2020. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPRAVADA. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTA DA EMPRESA RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Recursos Inominados interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial que, em síntese, declarou a inexistência do débito no valor de R$ 562,04 (quinhentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) e condenou a fornecedora de energia ao pagamento de indenização a título de danos morais, na importância de R$ 1.000,00 (um mil reais)

Pretensão recursal do consumidor recorrente é a reforma da sentença “
majorando a verba indenizatória fixada por dano moral”.
Por sua vez, a promovida requer a reforma da sentença para
“julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé”.

A inversão do ônus probatório conferido pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.

Apresentadas provas do vínculo contratual mediante ficha cadastral e histórico de faturas de com emissão de faturas de dezembro/2015 a janeiro/2019, bem como indicação que o consumidor é titular da UC n. 6/2291716-5, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrente limite-se a juntar na inicial comprovante de endereço em nome de terceiro, sem comprovar o seu vínculo com esse indivíduo.

Sendo assim, para comprovar a inexistência de vínculo jurídico o autor requerente deveria ter indicado qual o número da sua unidade consumidora na data de
21/09/2018
, época da emissão do débito discutido na lide, pois é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o Recorrido, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Sentença reformada.

Recursos conhecidos e somente da empresa recorrente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual declarou a inexistência do débito no valor de R$ 562,04 (quinhentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) e condenou a empresa recorrente ao pagamento R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais.

O autor Recorrente, em razões recursais, arguiu a necessidade do provimento do presente Recurso para majorar a condenação por danos morais.

Por sua vez, a empresa Recorrente, nas razões recursais, arguiu que o comprovante de endereço apresentado pelo recorrido está em nome de terceiro e defende a legalidade da restrição realizada. Ao final, postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, bem como requer a condenação do autor as penas de litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas somente pelo consumidor recorrente no id. 77887990.

É o registro necessário.

V O T O R E L A T O R

Os lindes dos recursos consistem em verificar a ilegalidade da inscrição realizada em nome da parte reclamante no valor de R$ 562,04 (quinhentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) e se a questão envereda na seara dos danos morais.

Segundo consta na petição inicial, o consumidor recorrido notícia que foi surpreendido com a inscrição de seus dados no cadastro de inadimplentes. Afirma que desconhece o débito e não há relação jurídica entre as partes.

A par disso, tanto nas razões recursais quanto na contestação, a Empresa Recorrente demonstra que a unidade consumidora n.6/2291716-5, que gerou o débito, está em nome do consumidor Recorrido, instalado na Rua Comendador Henrique, n. 978, apartamento 212, Bloco L, Bairro Dom Aquino, em Cuiabá-MT.

Infere-se do histórico de contas, acostado na contestação, que foram emitidas faturas no período dezembro/2015 a janeiro/2019.

Quando da impugnação, o recorrido defende, genericamente, que a empresa recorrente colacionou apenas telas sistêmicas, documentos unilaterais que podem ser facilmente alterados. Assevera que a recorrente deixou de juntar o contrato ou qualquer documentação capaz comprovar o vínculo.

No caso em análise, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.º 6/2291716-5) sob a titularidade do consumidor, bem como contestou o comprovante de endereço apresentado pelo recorrido nos autos.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do Estado de Mato Grosso, de modo que o recorrido, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

Desse modo, diante das evidências de existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo que a inclusão do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Diante da improcedência da pretensão inicial, nada obsta que havendo pedido contraposto, o consumidor seja condenado a pagar o valor considerado devido. No entanto, apenas o valor inscrito e discutido pode ser objeto de contraposto, cabendo à concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Por outro lado, em que pese às imprecisões da parte Recorrida, não entendo que foram em extensão suficientes a configurar em punição por litigância de má-fé, insculpidas no art. 80, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da empresa recorrente
para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido contraposto limitado ao valor inscrito e discutido nestes autos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interporto por
George Washington Profeta,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Quanto ao recurso interposto pela empresa
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S/A,
ante a sua tempestividade
O CONHEÇO e
, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contraposto formulado pela empresa Recorrente, condenando o consumidor Recorrido ao pagamento da dívida discutida na presente ação no importe de R$ 562,04 (quinhentos e sessenta e dois reais e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do seu vencimento, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da citação.

Deixo de condenar a parte Recorrente ENERGISA ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Condeno o recorrente
George Washington Profeta
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 – (um mil reais).

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021